Tribunal: TJBA
Processo: 8010379-38.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010379-38.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JEFERSON DE JESUS PEREIRA

Advogado(s)
:
LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. NECESSIDADE DE PERÍCIA. MULTA APLICADA AO ADVOGADO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que rejeitou os cálculos apresentados pela parte credora, indeferiu a produção de prova pericial contábil e condenou o advogado da parte exequente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, com determinação de cobrança nos próprios autos.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber: a) se é cabível a condenação pessoal do advogado por litigância de má-fé nos próprios autos do processo em que atua; e b) se há necessidade de produção de prova pericial contábil para dirimir divergência sobre a metodologia de atualização do débito e alegação de capitalização de juros.

III. Razões de decidir

3. O ordenamento jurídico e a jurisprudência consolidada estabelecem que as sanções por litigância de má-fé são direcionadas às partes do processo. A eventual responsabilização do advogado por conduta processual indevida, dolo ou culpa grave deve ser apurada em ação autônoma, garantido o devido processo legal e a ampla defesa, nos termos do artigo 32 da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da OAB) e do artigo 77, parágrafo 6º, do Código de Processo Civil. É incabível a imposição de multa diretamente ao profissional nos próprios autos da execução.

4. Havendo divergência substancial entre os cálculos apresentados pelo credor e pelo devedor, especialmente envolvendo alegações técnicas complexas como a prática de anatocismo (capitalização de juros) na metodologia de atualização, o indeferimento da prova técnica configura cerceamento de defesa. A apuração do valor exato devido exige conhecimento especializado, sendo impositiva a remessa dos autos ao perito judicial ou à Contadoria do Juízo, conforme autoriza o artigo 524, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, para garantir a correta liquidação do título executivo judicial.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido. Decisão reformada para afastar a multa aplicada ao advogado e determinar a realização de perícia contábil.

Tese de julgamento: "1. É incabível a condenação pessoal e direta do advogado ao pagamento de multa por litigância de má-fé nos próprios autos em que atua, devendo eventual responsabilidade ser apurada em ação autônoma. 2. Configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial contábil na fase de cumprimento de sentença quando houver controvérsia técnica relevante sobre a metodologia de cálculo e alegação de capitalização de juros."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 77, parágrafo 6º; 80; 81; 370; 524, parágrafo 2º. Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da OAB), art. 32.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8010379-38.2026.8.05.0000
, oriundos da Vara dos Feitos de
Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais
da Comarca de Rio
Real
, em que figura como Agravante
JEFERSON DE JESUS PEREIRA
e, como Agravad
o
,
BANCO ITAUCARD S.A.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
D
AR
PROVIMENTO AO RECURSO
, em conformidade com o relatório e voto do Relator, que passam a integrar este acórdão para todos os fins de direito.

Sala das sessões,

Presidente,

Desembargador Manuel Carneiro Bahia de Araújo

Relator

Procurador(a) de Justiça